Tribunal: TJMT
Processo: 1035944-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035944-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.437.906/0001-91 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. EFEITO RETROATIVO DO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sinop contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1003840-12.2019.8.11.0015, que reconheceu parcialmente a prescrição de créditos tributários executados, ao considerar fulminadas pela prescrição as parcelas com vencimento anterior a 02/04/2014, por ocasião do despacho inicial da ação, datado de 02/04/2019. O agravante sustenta que o prazo prescricional deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário, e que a propositura da execução fiscal, em 20/03/2019, interrompe o prazo prescricional com efeitos retroativos à data do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento da execução fiscal dentro do prazo de cinco anos, com despacho que ordena a citação proferido posteriormente, mas com citação válida realizada nos termos legais, impede o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário tem início com a constituição definitiva da obrigação, nos termos do art. 174 do CTN, sendo de cinco anos o período para o ajuizamento da ação.

4.

O despacho judicial que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, conforme o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e, nos termos do art. 240, §1º, do CPC/2015, seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, desde que a citação se concretize validamente.

5.

O crédito com vencimento em 31/03/2014 foi constituído em 30/12/2014; portanto, a prescrição se completaria apenas em 30/12/2019.

6.

A execução fiscal foi ajuizada em 20/03/2019, antes do transcurso do prazo prescricional, inexistindo, pois, prescrição do crédito tributário em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição do crédito tributário não se configura quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito.

2.

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, desde que a citação se realize validamente.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC/2015, arts. 240, §1º, e 802, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1003840-12.2019.8.11.0015, ajuizada em desfavor de New-Agro Agrícola Comércio e Representações Ltda - EPP, reconheceu parcialmente a prescrição dos débitos fiscais executados, ao considerar que as parcelas com vencimento anterior a 02/04/2014 encontravam-se fulminadas pela prescrição quando do despacho inicial do processo, proferido em 02/04/2019.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a decisão agravada merece reforma, uma vez que a prescrição quinquenal deve ser contada a partir do vencimento da obrigação tributária, sendo certo que a execução fiscal foi ajuizada em 20/03/2019, dentro, portanto, do prazo legal de cinco anos.

Expõe que o despacho que ordena a citação tem o condão de interromper a prescrição e que, consoante o art. 240, §1º, do CPC, seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, sendo inviável imputar ao Fisco eventual mora decorrente de atraso na apreciação judicial.

Assevera, ainda, que o reconhecimento da prescrição, nos termos lançados pela decisão de origem, desconsidera não apenas o disposto no Código Tributário Nacional e no Código de Processo Civil, mas também o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazoes pela parte Executada, porque a relação processual não foi angularizada.

Desnecessário o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório,
o Município de Sinop

insurge-se contra a sentença, que reconheceu parcialmente a prescrição dos débitos fiscais executados, ao considerar que as parcelas com vencimento anterior a 02/04/2014, encontravam-se fulminadas pela prescrição quando do despacho inicial do processo, proferido em 02/04/2019.

A controvérsia reside, em saber se o lapso temporal decorrido entre a constituição dos créditos e o ajuizamento da ação — com a posterior citação — é apto a ensejar a prescrição parcial da pretensão executiva quanto a determinados lançamentos.

Com efeito, o artigo 174 do CTN estabelece que a prescrição tem início a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, do momento em que ocorre o lançamento, sendo de cinco anos, o prazo para o ajuizamento da ação de execução fiscal.

Como estabelece o parágrafo único do mesmo artigo, a prescrição pode ser interrompida, dentre outras situações, pelo despacho do juiz que ordena a citação, hipótese que retroage, por força do art. 240, §1º e art. 802, parágrafo único do CPC/2015, à data da propositura da ação, desde que a citação venha a se concretizar nos termos legais.

Considerando que o crédito com vencimento em 31/03/2014, foi constituído em 30/12/2014, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação findar-se-ia em 30/12/2019.

A ação executiva foi ajuizada em 20/03/2019; logo, não operou-se no caso a prescrição.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop, para reformar a decisão objurgada e afastar a prescrição da pretensão executiva, relativa ao crédito com vencimento em 31/03/2014, determinando, por consequência, o regular prosseguimento do feito

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025